Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a r. decisão que rejeitou a denúncia, nos termos do art. 395, I e II, do CPP.
2. O Ministério Público alega na denúncia que o réu exercia, de forma reiterada e habitual, a função de motorista de transporte coletivo interestadual de passageiros de forma irregular.
3. Nas suas razões recursais, alega que a infração prevista no artigo 47 da LCP não visa proteger a incolumidade pública, mas sim a organização do trabalho e o interesse social de certas profissões e atividades exercidas somente por pessoas qualificadas, bem como o interesse do Estado em certos serviços públicos delegados. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público atuante junto às turmas recursais pelo provimento do recurso.
4. No Distrito Federal o transporte remunerado de passageiros está regulado pelas Leis 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizada, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local. Precedente: (Acórdão 1208902, 20181410030817APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: 384/386)
5. Por isso, levando-se em conta a relevância do bem jurídico protegido que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária, não se aplica o princípio da intervenção mínima. Ademais, já há tratamento diferenciado previsto na Lei 9.099/95, que traz medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo.
6. Quanto à atipicidade, o tipo penal do art. 47 da LCP prevê que configura o delito: “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta, já que o ato de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal supracitado.
7. Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1216773, 20191010007496APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 477-479).
8. Como não houve citação do denunciado, não se formando a relação processual, a decisão que rejeitou a denúncia deve ser reformada para que o procedimento tenha seu regular processamento.
9. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, afastar a atipicidade reconhecida e determinar o regular processamento do feito.